Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCERIA EMPRESARIAL. CRIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS DIGITAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE PRESCINDE DE FORMA ESCRITA. DESFAZIMENTO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Desfeita parceria empresarial que tinha por objeto a criação e comercialização de cursos digitais, a empresa que não é detentora dos direitos autorais deve ser indenizada proporcionalmente à atividade desenvolvida para a consecução do produto final.
II. À falta de consistência probatória quanto à extensão do dano, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.
III. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelações principal e adesiva desprovidas.